Tribunal: STF
Processo: HC 120453
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA BAIXA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. ORDEM DENEGADA. 1. A interposição de recurso cujo único propósito é protelar o trânsito em julgado da decisão caracteriza abuso do direito de recorrer e autoriza a certificação do trânsito em julgado do pronunciamento judicial. Precedentes. 2. Inexiste conflito negativo de competência se os Juízos comum e eleitoral processam, respectivamente, os crimes comuns e os delitos submetidos à Justiça especializada. 3. Ordem denegada.